Tribunal: STF
Processo: RE 87822
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
- Se o recurso cabível da sentença que acolhe os embargos do devedor é a apelação e não o agravo de instrumento, tendo ele sido manifestado dentro do prazo de 15 dias é de dar-se pela sua tempestividade. 
Negativa de vigência do art. 513 do Código de Processo Civil caracterizada. 
RE conhecido e provido.